Tribunal: STF
Processo: AI 144609
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-04-11
Data de publicação: 1995-04-11

Ementa:
EMENTA:  AGRAVO   REGIMENTAL  EM   AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.  DÉBITO  FISCAL  DECLARADO  E  NÃO  PAGO. AUTOLANCAMENTO.
DESNECESSIDADE  DE  INSTAURAÇÃO DE  PROCEDIMENTO  ADMINISTRATIVO PARA
COBRANÇA DO TRIBUTO.
          Em se tratando de autolancamento de débito fiscal declarado
e   não   pago,   desnecessaria   a   instauração   de   procedimento
administrativo para a inscrição da dívida e posterior cobrança.
          Agravo regimental improvido.